Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726311-49.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BARU DERQUIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS BARU DERQUIN contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória Por Arbitramento n. 0728355-38.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante promoveu a liquidação provisória de sentença exarada nos autos de ação civil pública, na qual foi reconhecido o direito à percepção de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133182309 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência do juízo para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Formigueiro/RS, por considerar que o ajuizamento da execução de título judicial no foro de Brasília/DF deu-se de forma aleatória. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 23 desta e. Corte de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa. Prossegue aduzindo que o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao agravante a faculdade de requerer a liquidação de sentença em seu domicílio, contudo, fez a opção pela propositura da demanda perante a Justiça do Distrito Federal, onde se encontra sediada a instituição financeira executada. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do feito perante o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não postulou a concessão do benefício na petição recursal. Ademais, o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 às 15:10:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora